Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por não constatar qualquer alteração da situação fática a justificar a retomada da questão, outrora afastada.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial.
3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade indicado no artigo 50 do Código Civil. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.